Tribunal: TJDFT
Processo: 0738560-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738560-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA PACIENTE: MATHEUS ALEXANDRE SILVA POLICARPO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JORDANA COSTA E SILVA em favor de MATHEUS ALEXANDRE SILVA POLICARPO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente está sendo acusado da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, mas que não há indícios, ainda que mínimos, de sua participação, pois não portava nenhum objeto do crime no momento da prisão e nem constou reconhecimento formal em relação à sua pessoa. Aduz que os documentos juntados e o histórico criminal do paciente não corroboram as alegações de violência ou a indicação negativa de sua personalidade, acrescentando que se trata de pessoa que requer especial atenção, por ter depressão, já ter tentado suicídio e toma medicação controlada. Menciona a existência de histórico familiar sobre a enfermidade, salientando que o paciente é o responsável por fazer companhia à sua mãe e por cuidar dos irmãos menores, não havendo outro adulto responsável, tudo a demonstrar que não há necessidade de manter o paciente encarcerado. Sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar do paciente, asseverando que ele não oferece risco à ordem pública, é primário, tem residência fixa e bons antecedentes, não podendo fato ocorrido quando era menor de idade obstar a sua liberdade. Argumenta que ao paciente está sendo imposto regime mais gravoso do que em eventual condenação, ante o princípio da presunção de inocência, havendo outras medidas cautelares diversas da prisão que podem ser menos gravosas que a ora imposta. Ressalta que não há necessidade de o acusado ser submetido a reconhecimento, o que sequer foi requerido pela acusação, e não há qualquer fato novo que justifique a manutenção da prisão. Em relação à gravidade concreta da conduta, pondera que a violência ou a grave ameaça são próprias do tipo penal que é imputado ao paciente, não servindo como suporte para o cárcere. Ao final, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ na alegação de que não há prova da autoria do delito que é imputado a MATHEUS ALEXANDRE SILVA POLICARPO e, ainda, na ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, invocando, a defesa, o princípio da presunção de inocência e o princípio da proporcionalidade, considerando que o paciente se encontra em regime mais gravoso do que vier a ser fixado em caso de condenação. Sem razão. 1. Da materialidade e da autoria As questões atinentes à comprovação da materialidade e da autoria do delito imputado ao paciente não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque na fase do inquérito prevalece o princípio do in dubio pro societate. Desse modo, se os fatos noticiados no inquérito policial constituem infração penal e há indícios da autoria imputada ao paciente, somente a instrução criminal irá dizer se o crime que lhe é imputado se funda em “achismos” ou em elementos concretos de prova. O que se evidencia, no momento, é que o paciente está sendo acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), em virtude dos seguintes fatos, conforme narrado na denúncia de ID 140727773 (processo de origem): “(...) No dia 19 de outubro de 2022, às 17h30, no Setor de Área Especial, Lote P, próximo à Escola Adventista, Planaltina/DF, o denunciado MATHEUS ALEXANDRE SILVA POLICARPO, e os adolescentes CRISTIANO ALMEIDA DE QUEIROZ, PAULO CÉSAR PINTO POÉMAPE DA SILVA e KALEL DUARTE DE OLIVEIRA, de forma livre e consciente, agindo com unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça e violência, exercida com o emprego de força física, subtraíram, em proveito comum, um relógio bluetooth whatch, série s6.44mm, cor preta, com pulseira vermelha, pertencente à vítima Kauan Marçal Silva. O denunciado MATHEUS e os adolescentes CRISTIANO, PAULO CÉSAR e KALEL abordaram as vítimas Kauan Marçal Silva, Isaias Kauã de Castro Silva e Ariel Vítor Oliveira Sousa, que estavam caminhando na via pública em direção à Rodoviária de Planaltina/DF, próximo à Escola Adventista. MATHEUS e os adolescentes seguiram as vítimas e abordaram ARIEL, puxando-o pelo braço e o rendendo. O quarteto ficou em volta da vítima ARIEL, exigindo que lhes passagem o aparelho celular, o ameaçando. Nesse momento, o denunciado MATHEUS, que estava vestindo uma camisa da seleção da Argentina, desferiu um murro no braço direito de ARIEL. As vítimas KAUAN e ISAIAS, em um primeiro momento, seguiram o caminho. Os assaltantes exigiram que ARIEL fosse buscar os amigos, caso contrário bateriam nele. Em seguida, MATHEUS saiu e abordou as vítimas KAUAN e ISAIAS, exigindo que voltassem para onde estava o amigo ARIEL. Assim, KAUAN e ISAIAS retornaram ao local da primeira abordagem e o quarteto fez uma roda em torno das vítimas. O adolescente PAULO CÉSAR puxou o relógio do braço de KAUAN, subtraindo-o. Ato contínuo, ARIEL implorou para que eles devolvessem o seu aparelho celular, e, depois da insistência, o bem foi restituído à vítima. Em diligências, policiais militares lograram localizar e abordar o denunciado e os adolescentes infratores, encontrando na posse do adolescente CRISTIANO o relógio que havia sido subtraído da vítima KAUAN. As vítimas reconheceram os quatro indivíduos como autores do roubo. Ao praticar o roubo acima narrado na companhia dos adolescentes CRISTIANO ALMEIDA DE QUEIROZ, PAULO CÉSAR PINTO POÉMAPE DA SILVA e KALEL DUARTE DE OLIVEIRA, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção de pessoas menores de 18 (dezoito) anos.(...)” Há, portanto, prova da materialidade do delito e fortes indícios da autoria, a impedir a declaração de inocência do paciente. Destaco, ainda, que o reconhecimento de pessoa, de trata o art. 226 do CPP, é realizado “quando houver necessidade”, conforme se infere do referido dispositivo legal, podendo ser dispensado no caso de prisão em flagrante, como na hipótese. 2. Da higidez do ato coator - De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, o ato coator fundamenta de forma clara em que se consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente e na sua reiteração delitiva, senão vejamos (ID 142098477): “(...) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Na petição de resposta à acusação, a Defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva do réu MATHEUS suscitando a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. (ID 141693357) O Ministério Público pronunciou-se pelo indeferimento do pedido. (ID 142054860) É o breve relato. DECIDO. De início, destaco que a mera indicação de supostas condições pessoais favoráveis, como o fato de ser réu primário, possuir bons antecedentes e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a necessidade da prisão. No caso, verifico que, nesta fase processual, de análise perfunctória, encontram-se presentes a materialidade e os indícios de autoria, tendo, inclusive, a denúncia ofertada pelo Ministério Público sido recebida por este Juízo (ID 141011455). Segundo a denúncia, o réu teria praticado o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com violência física e grave ameaça, bem como pelo crime de corrupção de menores, na companhia de 03 (três) adolescentes, em via pública, contra 02 (duas) vítimas diferentes. Assim, a concreta gravidade das imputadas condutas e o modo de atuação do réu recomendam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Além disso, consoante a folha de antecedentes criminais do réu, verifica-se que ele ostenta passagem recente, quando adolescente, por ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, de modo que a custódia cautelar se justificar para evitar a reiteração delitiva. (ID 140344800) Portanto, tais elementos evidenciam que a submissão a medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz, sendo imprescindível a prisão para a garantia da ordem pública e evitar reiteração criminosa. A prisão ainda se aconselha para minimamente garantir a instrução processual e o possível reconhecimento pessoal em juízo por parte da(s) vítima(s) e/ou da testemunha presencial. No mais, havendo condenação, a pena mínima abstratamente cominada aos delitos ensejaria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena FECHADO ou SEMI-ABERTO, o que justifica a segregação para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, incabíveis a revogação da prisão ou sua substituição por outras medidas cautelares. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por MATHEUS ALEXANDRE SILVA POLICARPO, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal.(...)” Apesar do esforço da il. Defesa em ponderar que o emprego de violência e de grave ameaça compõem o tipo penal do delito de roubo, verifica-se da dinâmica dos fatos, descrita na denúncia, uma exacerbação da violência empregada contra as vítimas, todas adolescentes, que caminhavam pela via pública quando foram abordadas pelo paciente e pelos demais menores infratores. A denúncia ampara-se no termo de declaração das vítimas (ID 140332252 e 140332253) que descrevem o momento da abordagem, afirmando que o denunciado e seus comparsas dirigiram-se apenas à vítima A.V.O.S., que trazia consigo o celular em mãos, o que fez com que os colegas da vítima, K. e I., continuassem andando, por medo. A.V.O.S. foi então cercado, recebeu um murro no braço, dado pelo paciente, e foi ameaçado de apanhar, caso não buscasse os seus colegas que haviam seguido a caminhada. Contudo, o próprio paciente saiu em busca de K. e I., que haviam se refugiado em um estabelecimento comercial, e os levou ao encontro da primeira vítima, novamente cercando o grupo e puxando o relógio do braço do menor K. Não bastasse, o paciente ostenta passagem pelo juízo da Infância por prática de ato infracional análogo, sendo indiciado em maio de 2020, com fixação de medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviço à comunidade (ID 140344800), a indicar que não houve a ressocialização adequada e sua liberdade traz risco à paz social (periculum libertatis). Destarte, sobejam elementos para a segregação cautelar do paciente. 3. Da presunção de inocência e do princípio da proporcionalidade Notoriamente, a decretação da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Por outro lado, importante esclarecer que o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Amparado a tese, já decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem quanto às condições de saúde do preso e ao tratamento médico no próprio estabelecimento prisional não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória. 2. Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 750.014/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) Do mesmo modo, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Não se infere, portanto, nenhum descompasso na segregação cautelar do paciente, sobretudo diante da pena cominada para o delito de roubo praticado em concurso de pessoas (4 a 10 anos e multa, que pode ser aumentada de 1/3 até metade). 4. Condições pessoais favoráveis e outras medidas cautelares De outro giro, a existência de condições pessoais favoráveis não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que está sendo imputado ao paciente, bem como ao risco da instrução criminal, o que desautoriza a adoção de outras medidas cautelares. Destarte, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e soma pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2022 14:52:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator